Tribunal: TJMT
Processo: 1017668-60.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1017668-60.2020.8.11.0041 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: ELIVELTON DE PAULA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) no 1017668-60.2020.8.11.0041, movida por ELIVELTON DE PAULA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (05/12/2019).
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.000,00 (mil reais) (ID no 92441048).
A apelante, em suas razões de ID no 92441452, fundamenta a irregularidade na distribuição dos ônus sucumbências, ante a ocorrência da sucumbência mínima e, requer seja a seguradora exonerada do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários.
Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, para que sejam os honorários de sucumbência arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.
As contrarrazões foram apresentadas, no ID no 92441456, por meios das quais pede o desprovimento do recurso da parte adversa.
É o relatório.
Decido.
O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que conheço do apelo.
Na hipótese, a requerente ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Pugnou pela condenação da requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização.
Após a análise do conjunto fático probatório, a juíza singular condenou a seguradora ao pagamento R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Custas processuais e honorários advocatícios
A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS alega que: a) as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados inteiramente pela parte autora, pois foi sucumbente na maior parte dos seus pedidos; b) os honorários advocatícios devem ser reduzidos e/ou, se devidos, devem ser arbitrados no patamar de 10% a 20% sobre o valor da condenação.
Razão não assiste à apelante.
A pretensão à inversão do ônus processual, em virtude da sucumbência mínima, não prospera, pois, em que pese a parte autora tenha ajuizado ação pugnando pelo recebimento do quantum de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e a condenação tenha se dado somente em parte do valor pleiteado (R$ 337,50), isso, por si só, não afasta a obrigatoriedade sucumbencial imposta, haja vista que o principal pedido foi devidamente alcançado, qual seja, o da condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Em casos análogos assim tem decidido este Sodalício:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74. O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.” (AP 0009685-03.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019 - destaquei).
“RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA POR CONTA DA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DO AUTOR – VALOR INFERIOR AO PEDIDO NA INICIAL – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO PRINCIPAL ACOLHIDO – HONORÁRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CONDENAÇÃO MUITO BAIXO – RECURSO DESPROVIDO.1- “O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018). 2- Sendo o valor da condenação ínfimo, devido é o arbitramento dos honorários de maneira equitativa.” (AP 1002048-67.2016.8.11.0002, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019).
A requerida aduz, alternativamente, que os valores dos honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015, e não de maneira equitativa, como estipulado na sentença.
Nesse aspecto, o arbitramento dos honorários deve ser coerente com o estabelecido no art. 85, §2o, do CPC/2015, que dispõe que “serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)” O arbitramento de maneira equitativa, apenas é aplicado “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (...)”, nos termos do art. 85, §8o, o que é o caso dos autos.
O Código de Processo Civil prevê:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§1o (...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.
Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO (UNIVERSIDADE) – FATO ENSEJADOR À COBERTURA DO SEGURO DPVAT – LEI 6.194/74 – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014 – TJMT). Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório (DPVAT)”. (Ap 112427/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016) (grifei)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE AO TETO SECURITÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio (Súmula 43 do STJ). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora.” (Ap 168916/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). (grifei)
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para um arbitramento dos honorários, que corresponda um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido a ponto de superar o valor irrisório fixado.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435): “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a elevação dos honorários sucumbenciais, assim como observada pela Magistrada singular, é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do NCPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Logo, não há de se falar na redução da condenação dos honorários advocatícios.
Do dispositivo
Posto isso, DESPROVEJO o recurso.
Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.
Intimem-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora